Tribunal: TJDFT
Processo: 0766226-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processo Civil. Apelações Cíveis. Ação Anulatória. Auto De Infração. Venda De Veículo. Unidades Do Sujeito Passivo. Em Diferentes Estados. ICMS-ST. Não Recolhimento Ao Distrito Federal. Multa Principal. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas para reformar a sentença proferida na ação anulatória, ajuizada pela sociedade empresarial, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reduzir a multa aplicada nos autos de infração e CDA, relacionados à venda de veículo sem a emissão da nota fiscal de saída e sem o recolhimento do ICMS-ST, ao percentual de 100% do valor do tributo não recolhido, bem como negou provimento ao pedido de anulação da referida autuação e CDA. Quanto ao ônus sucumbencial, aos apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o proveito econômico, na proporção de 30% para a autora e 70% para o réu.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do lançamento tributário em razão da ausência de informações sobre o fato gerador e o período de fiscalização; (ii) estabelecer se é cabível a redução da multa punitiva aplicada, em razão do princípio do não confisco e da alteração legislativa superveniente.
III. Razões de decidir
3. A confissão de dívida tributária, mediante adesão ao REFIS-DF 2023, não impede a discussão judicial sobre aspectos jurídicos da obrigação, incluindo a validade formal do lançamento.
4. A ausência de menção expressa ao período de fiscalização no auto de infração não compromete sua validade, pois a data do fato gerador foi devidamente demonstrada nos anexos administrativos e a defesa foi plenamente exercida.
5. A multa aplicada inicialmente no percentual de 200% do valor do ICMS-ST revela-se desproporcional e revestida de caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da CF.
6. A redução da multa para 100% é legítima, nos termos da nova redação do art. 65, V, da Lei Distrital n. 1.254/96, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.
7. A decisão administrativa definitiva não impede a aplicação retroativa da lei mais benéfica, já que a discussão ainda persiste em âmbito judicial.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A confissão de dívida tributária decorrente de adesão a programa de parcelamento não impede a análise judicial da validade formal do lançamento. 2. A omissão da data do início da fiscalização não invalida o lançamento quando o fato gerador está devidamente identificado nos autos administrativos e não há prejuízo à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, IV; CTN, art. 144; Lei no 9.964/00, art. 2o; Lei Distrital no 1.254/96, art. 65, V (com redação dada pela Lei no 6.900/2021). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Secção, j.13/10/2010; STJ, AgInt no REsp 1.867.672/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/2/2022; STF, ARE 1355155 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 9/5/2022; STF, RE 736090, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 3/10/2024 (Tema 863 da repercussão geral).